Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712619-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA PRISCILA INACIO DOS SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO Na petição de ID no 35788107, o advogado Allan Sérgio Reis de Brito, OAB/RJ 166.893, requer o desentranhamento dos documentos juntados nos IDs 35788080, 35788072, 35788073, 35788074 e 35788077, uma vez que foram protocolados por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas desconsiderados. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 19667797. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007